Tribunal: TJBA
Processo: 0413739-40.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0413739-40.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: Adevaldo Figueiredo Pires e outros (43) Advogado(s): PAULO JOSE CAMPOS LOBO, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE EXTENSÃO À GAP DO AUMENTO PROPORCIONAL EFETIVADO NO SOLDO PELA LEI ESTADUAL N. 8.889/2003. ART. 7º, §1º DA LEI ESTADUAL N. 7.145/1997. APLICAÇÃO DE TESE VINCULANTE FIRMADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA NO INICIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITVAS – TEMA 2. AUMENTO DO SOLDO PELA LEI ESTADUAL N. 8.889/2003 QUE NÃO POSSUI NATUREZA DE REAJUSTE, CONSISTINDO EM MERA INCORPORAÇÃO AO SOLDO DE VALORES DA GAP, SEM RESULTAR EM AUMENTO GERAL DA REMUNERAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Seção Cível de Direito Público desta Corte de Justiça, no julgamento do IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 2), já transitado em julgado, fixou tese de observância obrigatória no sentido de que “A mera incorporação de valores de vantagem pessoal ao vencimento básico (soldo) dos Policiais Militares por ato normativo específico, quando não resultarem em aumento geral da remuneração, afasta a necessidade de revisão dos valores da própria gratificação de atividade policial militar na mesma época e percentual do soldo, pois não há, nestas hipóteses, propriamente reajuste deste vencimento básico, mas apenas alteração do regime de pagamento dos servidores”. 2. A mencionada tese aplica-se perfeitamente ao presente caso, tendo em vista que a Lei Estadual n. 8.889/2003 simplesmente incorporou valores de GAP ao vencimento básico (soldo) dos Policiais Militares, consoante dispôs expressamente seu art. 55, caput e §1º, não implicando em aumento geral da remuneração dos policiais militares. 3. Assentadas estas premissas, observa-se que a pretensão dos Agravantes nitidamente esbarra no quanto estabelecido no IRDR Tema 02 desta Corte de Justiça, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão agravada. 4. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental nº 0413739-40.2012.8.05.0001 tendo como Agravantes ADEVALDO FIGUEIREDO PIRES E OUTROS, e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)